Tribunal: TJDFT
Processo: 0740901-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 E TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Contradição ocorre quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 3. ed. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 566).
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 953-954)
4. Nenhum dos alegados vícios pode ser reconhecido, acórdão claro e inteligível, suficientemente apreciada a controvérsia, apresentação fundamentada dos motivos que levaram à manutenção da decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante/embargante: já que figura no título executivo, eventual reconhecimento de não responsabilidade demanda produção de prova, o que, nos termos da Sumula 393 e do Tema 108 do STJ, afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.
5. O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário ao esposado não justifica a oposição de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.